Tribunal: TJDFT
Processo: 0723362-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência econômica para obter o benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum.
4. A Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. No caso, a parte agravante juntou comprovante do recebimento de sua aposentadoria, que demonstra que percebe o equivalente a um salário-mínimo por mês.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem. 2. A Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos."
Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal